Tribunal: TJSP
Processo: 2234561-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Quanto à Carga
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Agravo de instrumento - cumprimento de sentença - execução de honorários advocatícios fixados em ação de cobrança julgada procedente em Acordão deste Tribunal - cumprimento de sentença extinto anteriormente que visava a cobrança do débito, cujo fato gerador é anterior ao do processamento da recuperação judicial da empresa agravante ocorrido no ano de 2017, portanto concursal - posterior

Ementa:
Agravo de instrumento - cumprimento de sentença - execução de honorários advocatícios fixados em ação de cobrança julgada procedente em Acordão deste Tribunal - cumprimento de sentença extinto anteriormente que visava a cobrança do débito, cujo fato gerador é anterior ao do processamento da recuperação judicial da empresa agravante ocorrido no ano de 2017, portanto concursal - posterior instauração de outro cumprimento de sentença visando aos honorários advocatícios fixados no ano de 2020 no referido Acordão - fixação da verba honorária sucumbencial, que foi posterior ao processamento da recuperação - sentença anterior não abarcou referidos créditos extraconcursais não sujeitos ao mencionado plano de recuperação - questão relativa à competência exclusiva do juízo da recuperação para expropriação de bens da empresa recuperando não foi objeto da impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que não foi analisada na decisão recorrida - tentativa de inovação recursal e de supressão de instância - não conhecimento - recurso improvido na parte conhecida.